Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência.
2. A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida.
3. Excesso inexistente, ante a adequação do pedido feita pelo exequente.
4. Litigância de má-fé não caracterizada.